Tribunal: TJES
Processo: 5005848-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005848-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIEN DE FREITAS BARROS
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5005848-49.2021.8.08.0000

Recorrente: Lucien de Freitas Barros

Recorrida: Banco Itaucard S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

LUCIEN DE FREITAS BARROS
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(id. 1764608, pgs. 44/47) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada pelo
BANCO ITAUCARD S/A
,
cujo
decisum
deferiu o requerimento liminar de busca e apreensão do veículo, por considerar preenchidos os pressupostos contidos no Decreto-Lei n° 911/69.

Em suas razões, o Recorrente sustenta, em apertada síntese: (
I
) a invalidade da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora, seja porque não foi entregue diretamente ao destinatário, seja porque no comprovante de postagem não consta a descrição do conteúdo; (
II
) não fora procedida a juntada do original da cédula de crédito bancária, sendo este requisito essencial de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão; (
III
) a abusividade na cobrança dos encargos contratuais, na medida em que praticada taxa de juros acima da média de mercado, assim como efetuada a cumulação na cobrança de comissão de permanência com demais encargos no período de inadimplência.

Diante de tais fundamentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento e, no mérito, lhe seja conferido provimento.

Consta Decisão (id. 1783500), proferida pelo Eminente Desembargador Substituto VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, indeferindo a tutela de urgência recursal.

Contraminuta (id. 1819985) postulando o desprovimento recursal.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(Documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5005848-49.2021.8.08.0000

Recorrente: Lucien de Freitas Barros

Recorrida: Banco Itaucard S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,
LUCIEN DE FREITAS BARROS
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(id. 1764608, pgs. 44/47) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada pelo
BANCO ITAUCARD S/A
,
cujo
decisum
deferiu o requerimento liminar de busca e apreensão do veículo, por considerar preenchidos os pressupostos contidos no Decreto-Lei n° 911/69.

Em suas razões, o Recorrente sustenta, em apertada síntese: (
I
) a invalidade da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora, seja porque não foi entregue diretamente ao destinatário, seja porque no comprovante de postagem não consta a descrição do conteúdo; (
II
) não fora procedida a juntada do original da cédula de crédito bancária, sendo este requisito essencial de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão; (
III
) a abusividade na cobrança dos encargos contratuais, na medida em que praticada taxa de juros acima da média de mercado, assim como efetuada a cumulação na cobrança de comissão de permanência com demais encargos no período de inadimplência.

Diante de tais fundamentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento e, no mérito, lhe seja conferido provimento.

Consta Decisão (id. 1169150) indeferindo a tutela de urgência recursal.

O Recorrente opôs Embargos de Declaração (id. 1192277).

Devidamente intimado, o Recorrido não apresentou Contraminuta ao Agravo de Instrumento, consoante certificado no id. 1559958.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar dos autos, restou proferida Decisão (id. 1783500) proferida pelo Eminente Desembargador Substituto VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, cujo conteúdo se colaciona nesta oportunidade como parte integrante do presente Voto,
in verbis:

"(...)

Com efeito, verifica-se que o objeto da controvérsia, em sede de juízo preliminar, baseia-se em na discussão sobre a necessidade de juntada do original do contrato que confere lastro à Ação de Busca e Apreensão, assim como, na comprovação acerca da regularidade da notificação para fins de constituição em mora.

No tocante ao primeiro ponto elencado, não verifico razões plausíveis para o acolhimento do argumento recursal, porquanto, na esteira
da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
“n
ão se exige nas ações de busca e apreensão que o feito seja instruído com o contrato de financiamento original firmado entre as partes litigantes. Precedentes”
(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 012170004829, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 16/07/2021)

No que tange ao segundo aspecto – validade da notificação extrajudicial - cumpre salientar que o Decreto-Lei n.º 911/69 exigia, para fins de comprovação da mora do devedor, notificação extrajudicial encaminhada ao seu endereço por meio de Cartório de Títulos e Documentos ou, a critério do credor, pelo protesto do título.

Neste sentido a redação original do § 2º do artigo 2º, do Decreto-lei n.º 911/69:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

Ocorre que a disposição legal que exigia, para fins de comprovação da mora do devedor, Carta Registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, foi alterada pela Lei nº 13.043/2014. Atualmente, o § 2º do artigo 2º, do Decreto Lei nº 911/69 assim estabelece:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

A rigor, na atual redação do supracitado dispositivo legal, o próprio credor pode enviar a Notificação Extrajudicial para o endereço do devedor, devendo apenas registrar a correspondência e a instruir com Aviso de Recebimento.

É de se destacar que o entendimento ora esposado encontra amparo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECRETO-LEI N.º 911/69 CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR POR MEIO DE TELEGRAMA CONCLUSÃO PELA IMPOSSIBILIDADE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL RETORNO DOS AUTOS AO ÓRGÃO JULGADOR APLICAÇÃO DO INCISO II DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO ACÓRDÃO REFORMADO
POSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA POR MEIO DE TELEGRAMA FINALIDADE DA LEI ATENDIDA APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1.
Juízo de retratação exercido por força de decisão do Vice-Presidente proferida nos termos do inciso II do art. 1.030 do CPC.

2.
Ação de busca e apreensão fundada no Decreto-lei n.º 911/69 (DL 911/69).

3.
Comprovação da constituição em mora do devedor realizada por telegrama.

4 Entendimento originário que não admitia a constituição em mora do devedor por meio de telegrama.

5. Mudança de entendimento em razão da atual disposição estabelecida no § 2º do art. 2º do DL 911/69, que exige, para fins de comprovação da mora, carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

6. Sendo possível constatar que o telegrama foi enviado e recebido no endereço do devedor, a finalidade da lei resta atendida, restando comprovada a sua constituição em mora
.

7.
Juízo positivo de retratação com alteração do Acórdão antes prolatado e julgamento de não provimento do apelo interposto.

(
TJES
, Classe: Apelação, 047150062744, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 19/11/2018)

Sobreleva acentuar ainda que
a mera alegação da parte de que a notificação extrajudicial não fora por ele recebida, eis que, teria sido subscrita por terceiro desconhecido, não é suficiente para infirmar a validade da constituição em mora
, tendo em vista que
o artigo 2º,
§ 2º do artigo 2º, do Decreto Lei nº 911/69 prevê que, para comprovação da mora, é dispensável o recebimento da notificação pelo próprio devedor, bastando que seja entregue no endereço indicado no ato de celebração do contrato, tal como ocorrido na hipótese
.

Neste sentido, inclusive, vem decidindo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a teor dos seguintes arestos,
in verbis
:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO CIVIL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA RECURSO CONHECIDO PROVIMENTO NEGADO.

1.

Dispõe o §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Assim, para a validade do ato de constituição do devedor em mora, necessário que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato e que a carta registrada tenha sido recebida naquele logradouro,
ainda que por terceiro
.

2.
A jurisprudência tem entendido que (1) o Decreto-Lei n.º 911/67 não exige que a Ação de Busca e Apreensão seja instruída com o contrato original firmado entre as partes e que (2) a documentação juntada por cópia, ainda que não autenticada, possui presunção relativa de autenticidade, cabendo à parte contrária impugná-la caso entenda pertinente. Precedentes.

3.
O entendimento jurisprudencial do c. STJ, em precedente submetido ao rito dos recursos repetitivos, é no sentido de que nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial , sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. (REsp 1.418.593/MS, rel. ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/14, DJe 27/5/14).

4.
Restando comprovado o inadimplemento do devedor o qual fora devidamente notificado e regulamente constituído em mora, a manutenção da liminar de busca e apreensão inicialmente deferida é medida que se impõe.

5
. Recurso conhecido e improvido.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024199004243, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

Na espécie, a Notificação Extrajudicial foi enviada pela Instituição Financeira para o endereço do Recorrente constante no instrumento contratual (Rua Domineu R Santana, n. 240, apt. 108 D, Ourimar, Serra/ES – id. 1764610, pgs. 42/45
)
,
afigurando-se escorreita a constituição em mora do devedor, não havendo falar-se, outrossim, na invalidade decorrente da ausência de descrição do conteúdo do que fora efetivamente postado, porquanto perfeitamente compatível o código dos correios, com aquele objeto de identificação expressa na Notificação Extrajudicial (“
YA032942473BR”).

De outra banda, também não se afigura possível o acolhimento dos argumentos recursais destinados a descaracterização da mora, consubstanciados na alegação de práticas abusivas no contrato entabulado entre as partes, eis que vedada a apreciação das matéria neste momento processual, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Nesse sentido:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ART. 2º, § 2º DO DECRETO Nº 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR E ASSINADA POR TERCEIRO IDENTIFICÁVEL. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. IMPUGNAÇÃO A DIVERSAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De acordo com o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/05 o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer, em caráter liminar, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento.

2.
O art. 2º, § 2° do DL 911/05 preceitua que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento AR.

3.
No caso dos autos, a Agravante foi constituída em mora, de acordo com Notificação Extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato firmado entre as partes, cujo Aviso de Recebimento foi devidamente assinado por terceiro identificável.

4.
De acordo com o STJ, a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário (REsp 1292182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016).

5.

No que toca às alegações de ilegalidade das taxas de juros cobradas, bem como de outros valores constantes do contrato, tratam-se de matérias que devem ser aduzidas em sede contestação nos autos da ação originária, uma vez que o objeto do presente recurso limita-se à aferição da comprovação dos requisitos necessários à concessão da medida liminar de busca e apreensão.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048199001552, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019)

Portanto, em juízo sumário de cognição, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso, uma vez que restou evidenciada a comprovação da mora do Recorrente.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Intime-se o Recorrente
para ciência do presente
decisum
.

Intime-se o Recorrido
para fins de Contraminuta recursal no prazo de lei.

Oficie-se ao Magistrado
, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 26 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
”

Com efeito, analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o posicionamento firmado em sede de cognição sumária, nos exatos termos da Decisão referenciada, porquanto subsistem intactos os fundamentos que conferiram supedâneo ao referido
decisum
, sobretudo porque demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da medida de busca e apreensão do veículo, além da impossibilidade de apreciação dos argumentos concernentes à abusividade de tarifas contratuais, por razões de supressão de instância.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5005848-49.2021.8.08.0000

Recorrente: Lucien de Freitas Barros

Recorrida: Banco Itaucard S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO POR TERCEIROS. TELEGRAMA ENVIADO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRÁTICAS ABUSIVAS NO CONTRATO. INVIABILIDADE DO EXAME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na esteira da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“n
ão se exige nas ações de busca e apreensão que o feito seja instruído com o contrato de financiamento original firmado entre as partes litigantes. Precedentes”
(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 012170004829, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 16/07/2021)
.

II.
A mera alegação da parte de que a Notificação Extrajudicial não fora por ele recebida, eis que teria sido subscrita por terceiro desconhecido, não é suficiente para infirmar a validade da constituição em mora, tendo em vista que o artigo 2º, § 2º do artigo 2º, do Decreto Lei nº 911/69 prevê que, para comprovação da mora, é dispensável o recebimento da notificação pelo próprio devedor, bastando que seja entregue no endereço indicado no ato de celebração do respectivo Contrato, tal como ocorrido na hipótese.

III.
Na espécie, a Notificação Extrajudicial foi enviada pela Instituição Financeira para o endereço do Recorrente constante no instrumento contratual (Rua Domineu R Santana, n. 240, apt. 108 D, Ourimar, Serra/ES – id. 1764610, pgs. 42/45
)
,
afigurando-se escorreita a constituição em mora do devedor, não havendo falar-se, outrossim, na invalidade decorrente da ausência de descrição do conteúdo do que fora efetivamente postado, porquanto perfeitamente compatível o código dos correios, com aquele objeto de identificação expressa na Notificação Extrajudicial (“YA032942473BR”).

III.
Não se afigura possível o acolhimento dos argumentos recursais destinados a descaracterização da mora, consubstanciados na alegação de práticas abusivas no contrato entabulado entre as partes, eis que vedada a apreciação das matéria neste momento processual, sob pena de incorrer em supressão de instância
.

IV.
Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.